Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0708405-82.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: MARLENE ARSENIO SOARES, ADEMIR DOS PRAZERES SOARES, BANCO PAN S.A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. SEGURADORA SEGURADO E FINANCEIRA. CONDUTA ABUSIVA. CONTRATO SEGURO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SINISTRO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUITAÇÃO SALDO DEVEDOR. TRÂMITES INTERNOS DA SEGURADORA. DIREITO CONSUMIDOR RECEBIMENTO PRÊMIO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não obstante apenas com a quitação da avença seja possível a retirada do gravame correlato que recai sobre o veículo, posto ser garantia do mútuo, a necessidade de desembaraço do veículo não poderá constituir óbice ao recebimento da indenização, afigurando-se abusiva tal exigência.
2. Ainda que a indenização integral não seja suficiente à quitação do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não cabe condicionar o seu pagamento à comprovação de quitação do saldo devedor do financiamento, haja vista que, como já visto acima, o financiado possui legitimidade para pleitear judicialmente o pagamento da indenização securitária devida.
3. No que concerne à exigibilidade de transferência do salvado à seguradora antes do pagamento da indenização securitária, não se trata de cobrança que coaduna com a proteção do consumidor apelado no caso em tela.
4. A impossibilidade de apresentação da totalidade da documentação exigida pela primeira demandada é causada pela própria ré, prática que, todavia, não pode ocasionar o prejuízo do consumidor decorrente da alegação de impossibilidade de pagamento da indenização, o que impõe a independência do direito à indenização em relação à prévia transferência do patrimônio em questão.
5. Não há como se considerar razoável ou tolerável a demora de mais de ano e meio para o pagamento da indenização do apelado pelo sinistro sofrido em dezembro de 2017, no valor devido contratualmente. Assim, restou suficientemente comprovado, pelos próprios fatos que cercaram o evento danoso, que o descaso manifestado pelo apelante transcendeu ao mero aborrecimento, ao mero dissabor.
6. Entendo razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual fixo como montante a ser pago ao apelado como compensação a título de danos morais.
7. Com bem destacado pelo magistrado sentenciante, foi observada conduta da parte apelante que comprova a prática de atos processuais com o escopo de alterar a verdade dos fatos. Portanto, tenho que restaram seguramente comprovados os requisitos necessários para imposição de multa ao apelante por litigância de má-fé.
8. Recurso de apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformanda no tocante ao quantum indenizatorio.